Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (APELANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

Apelante
: Nerindo Dias de Amorim

Apelado
: Banco BMG S.A.

Processo na origem: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1025942-18.2017.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

Apelante
: Nerindo Dias de Amorim

Apelado
: Banco BMG S.A.

Processo na origem: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1025942-18.2017.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Nerindo Dias de Amorim.

Ação
:
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que o apelante move em face de
Banco BMG S.A.
, em razão de contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 43165528): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma jamais ter contratado cartão de crédito junto ao banco requerido, mas apenas empréstimo consignado, de modo que fora induzido ao erro pela instituição bancária.

Diz ser evidente a ocorrência de dano moral na espécie, em razão dos descontos indevidos em folha de pagamento, relativos à modalidade de empréstimo diversa da contratada.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43165532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação de
Nerindo Dias de Amorim
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra o autor que foi enganado pelo banco réu, que lhe ofereceu um empréstimo a juros baixos, mas ocultou que se tratava da modalidade de Cartão de Crédito Consignado.

Afirma que a modalidade contratada é impagável e que acreditou se tratar de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, porque o contrato de adesão genérico apresentado pelo banco apelado não é claro o suficiente para a devida compreensão, o que contribuiu para o aumento da dívida, que alega ter sido vítima da prática de extorsão pelo requerido.

Sustenta que os valores lhe são descontados de forma ilegal e o cartão de crédito nunca fora utilizado para compras diretas no varejo.

Pois bem. Verifica-se que o autor objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo comum.

Do exame, os documentos colacionados dão conta da regularidade da contratação, porquanto a
Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – BMG Card
(Id 43165476), devidamente assinada pelo autor, demonstra que lhe fora ofertado a utilização de Cartão de Crédito, tanto que consignou-se na oportunidade a quantia de R$ 156,61 como pagamento mensal do valor mínimo da fatura.

De notar-se, ainda, que as cláusulas contratuais são claras ao dispor que o referido contrato se trata de CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG, no qual consta autorização para emissão do cartão BMG CARD.

Ademais, observa-se que os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao Banco requerido, são registrados como CARTÃO DE CRÉDITO, diferentemente da outra modalidade de consignação, o que, por si só, já evidencia que a contratação foi firmada na modalidade de cartão de crédito. (Id 43165453)

Importa ainda ressaltar, embora o autor afirme não ter utilizado o cartão para compras no comércio local, as faturas do cartão de crédito n° 5313.xxxx.xxxx.1015 (Id 43165477 e ss), demonstram os saques realizados ao longo dos anos de 2009 a 2017, cujos valores foram creditados na conta corrente do autor, conforme se verifica dos extratos da conta corrente acostados no Id 43165514.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO. DANO MORAL INOCORRENTE. 1
. Demonstrada e confessada a contratação do cartão de crédito consignado, descabe falar em ato ilícito pela cobrança levada a efeito pela ré. Reconhecimento do exercício regular de direito. Dano moral inocorrente. Ação improcedente
. 2. Alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação. Ofensa ao princípio da estabilização da demanda. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70076649748, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 28.03.2018, publicado em 06.04.2018).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA E ACEITAÇÃO DO AUTOR DEMONSTRADA NOS AUTOS
. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE FORMA SATISFATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE E/OU VÍCIO DE VONTADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Cível Nº 71007158140, Rel. Des. José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 31.10.2017, publicado em 03.11.2017).

Por todo o exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020